Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. UTILIZAÇÃO DE INDICES DE REMUNARAÇÃO DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO CONSTADADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na remuneração (juros e correção monetária) da conta individual do PASEP.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez que se limita à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta PASEP decorreu da utilização pelo réu de índices diversos dos previstos na legislação específica para remuneração do montante.
4. A mera irresignação genérica em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sem qualquer respaldo técnico, não possui o condão de desconstituir o referido laudo, mormente porque a planilha elaborada unilateralmente não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito.
5. Recurso conhecido e não provido.